Tribunal: TJSP
Processo: 1063545-04.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1063545-04.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado
ENGEVAL ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1063545-04.2019.8.26.0053/50000 -
São Paulo
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: ENGEVAL ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA.
VOTO No 16777 ED
Embargos de declaração - Aclaratórios que não se
configuram como instrumento adequado à rediscussão do
mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão,
a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil – Embargos de
declaração REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
pela
Municipalidade em face de venerando acórdão proferido que, por unanimidade, deu
provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado, e restou
assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Sociedade
Uniprofissional - Pretensão de reforma da sentença para
que seja a sociedade enquadrada como uniprofissional para
fins de recolhimento do ISS pelo regime de alíquotas fixas –
Cabimento - Hipótese em que, dos documentos e argumentos
trazidos aos autos, não há nada que afaste o caráter
uniprofissional da sociedade - Responsabilidade pessoal dos
sócios, todos habilitados para o exercício da mesma
profissão - Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido.

Recorre a embargante alegando omissão e obscuridade (i)
relativamente ao ônus da prova, que foi atribuída de maneira indevida à
Municipalidade ré; (ii) a qualidade de sociedade uniprofissional pressupõe que todos
os sócios da pessoa jurídica estejam habilitados e se dediquem ao exercício da
mesma atividade, o que não ocorre no presente caso, eis que a fiscalização,
constatou o registro de profissionais habilitados para o exercício de mais de uma
especialidade; (iii) a participação em outras empresas é atividade que não está
abrangida dentre os serviços técnicos especializados das sociedades uniprofissionais
e o objetivo social da Apelante, é claro que há a possibilidade de atuação por meio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
de consórcio com outras sociedades, fato que descaracteriza a atuação estritamente
pessoal; a sociedade, desde a sua constituição, foi constituída sob o modelo de
responsabilidade LIMITADA.
Manifestação da embargada às fls. 24/26.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a ensejar a
interposição dos presentes embargos de declaração porquanto, em seu bojo, conste a
análise dos fundamentos necessários para a decisão e indicação de todos os pontos
pertinentes à fundamentação jurídica.
De fato, conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se
omissa a decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
O que pretende a embargante, à evidência, no caso sub
judice, é rediscutir matéria já analisada, ou seja, a instauração de uma nova
discussão sobre matéria já apreciada e decidida.
A decisão está suficientemente clara, fundamentada e
explicitada. Ao se analisar o acórdão embargado, vê-se que enfrentadas todas as
questões relativas ao enquadramento no regime de tributação fixa, estando tudo
pormenorizado e explicado, sendo os presentes embargos repetição dos argumentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
trazidos com as contrarrazões apresentadas.
Por todo o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
MÔNICA SERRANO
Relatora